Tribunal: STF
Processo: RE 1375337
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “Servidora Pública Estadual Inativa – Pretensão à limitação dos descontos previdenciários devidos à SPPREV, a fim de que estes incidam sobre o que sobejar o teto do RGPS, e não sobre o salário mínimo, como previsto no Decreto Estadual nº 65.021/2020 – Reforma Previdenciária – Desconto mais gravoso previsto no art. 9°, § 2°, da Lei Complementar Estadual n° 1.012/2007 (alterada pela LCE n° 1.354/2020), e Decreto Estadual nº 65.021/2020 – Inconstitucionalidade não verificada – Inexistência de direito adquirido a regime jurídico – r. Sentença de improcedência mantida – Recurso Inominado desprovido” (pág. 2 do documento eletrônico 11). 



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, ofensa ao art. 149, § 1°-A, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 875.958-RG/GO (Tema 933 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Roberto Barroso, julgou haver repercussão geral na questão referente às balizas constitucionais para a majoração de alíquota de contribuição previdenciária de regime próprio de previdência social. O acórdão do referido julgado foi assim ementado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI ESTADUAL QUE ELEVA AS ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Constitui questão constitucional saber quais são as balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade.



    2. Repercussão geral reconhecida”.



    Nesse contexto, observo que a matéria em exame nestes autos será afetada pelo julgamento do mencionado leading case, o que impõe a submissão deste recurso ao regime da repercussão geral. Com esse entendimento, destaco as seguintes decisões desta Corte, entre outras: Rcl 49.653-MC/SP, Min. Rosa Weber; Rcl 49.657/SP, Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.340.644/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.340.383/SP, Rel. Min. Fachin; Rcl 48.411/SP, Min. Dias Toffoli e Rcl 47.009/SP, Min. Gilmar Mendes.



    Isso posto, determino a devolução deste processo ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC/2015, visto que neste apelo extremo discute-se questão que será apreciada no ARE 875.958-RG/GO (Tema 933 da Repercussão Geral).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator